Tribunal: TJDFT
Processo: 0721525-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721525-22.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ZAINE MIRANDA MOTA FERREIRA EMBARGADO: ALDO DE MAGALHAES SANTOS, MOTTA SERVICOS E GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI - ME D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 66610935) opostos contra acórdão proferido em apelação (ID 65984411). INTIMEM-SE os Embargados para contrarrazões. Quanto ao pedido da Defensoria Pública no ID 66624324, nada a prover. Em que pese o sistema PJe computar o prazo de forma simples automaticamente para todas as partes, a Defensoria Pública tem ciência do seu direito ao prazo em dobro por força de lei, o qual começa a transcorrer a partir da intimação pessoal da decisão/acórdão (art. 186 do CPC). O prazo final registrado na aba “expedientes” do PJe não afasta a dobra legal da Defensoria Pública. Assim, não há razão para falar em retificação do sistema e nova vista dos autos para apreciação do interesse recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de dezembro de 2024 16:40:09. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador